Tribunal: TJES
Processo: 5005905-49.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005905-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURINO GONCALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005905-49.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
AURINO GONCALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
AURINO GONCALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida em
ID 5063052
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial de condenação da parte requerida, ora recorrida, na restituição do valor pago pelo produto não entregue e indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial de condenação da parte requerida, ora recorrida, na restituição do valor pago pelo produto não entregue e indenização por danos morais.

Após analisar detidamente os autos, vejo que merece parcial acolhimento a pretensão recursal, pois, ao contrário do que ficou fundamentado na sentença recorrida, verifico dos autos que (
i
) a
compra do produto foi realizada dentro do site do Mercado Livre
(disputa negada –
ID 5052533-pág. 03/04
); (
ii
)
a compra foi intermediada pela recorrida
(
ID 5053034-pág. 09/10
); (
iii
)
o pagamento foi direcionado à parte recorrida
(boleto e comprovante de pagamento de
ID 5062533-pág. 01/02
)

e (
iv
)
a recorrida confirmou o recebimento do pagamento de R$ 844,21

(
ID 5063034-pág. 05/07
).

Ademais, ainda que se suscite a divergência do valor alegadamente pago pelo produto (R$ 1.015,19) e aquele constante no boleto (R$ 844,21), vejo que os próprios documentos acima indicados, sobretudo o de
ID 5063034-pág. 05/07
, esclarece referida divergência, posto a existência de descontos no valor do produto.

O valor de mercado do produto, a meu ver, é irrelevante para o deslinde da demanda, já que a causa de pedir está relacionada a compra do produto intermediada pela recorrida e o direito do recorrente a ter o reembolso da quantia em razão de sua não entrega, ou seja, se ocorreu uma venda fraudulenta pelo vendedor cadastrado junto a recorrida, ela responde objetivamente pela reparação dos danos suportados pelo consumidor.

Além disso, não constato que a parte recorrida tenha se desincumbido de seu ônus provatório em demonstrar que a compra não foi intermediada por ela, tanto que em sua contestação confirma a existência do vendedor em seu banco de dados e que ele movimentava conta de recebimento de valores, inclusive realizando o saque de ditos pagamento, me fazendo concluir que o valor pago pelo recorrente à parte recorrida foi direcionado ao vendedor que não entregou o produto ao consumidor.

Portanto, considerando a ausência de provas em sentido contrário, tenho por comprovado que mesmo tendo a parte recorrente realizado o pagamento do produto esse não fora entregue, tampouco houve o reembolso após a discuta aberta pelo consumidor diante da não entrega do produto, ao tempo que nenhuma atitude foi adotada pela parte recorrida para solução da situação.

Sendo assim, tendo que a restituição do valor desembolsado no pagamento do produto é medida que se impõe.

No que diz respeito aos danos morais, decerto que na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral.

Conquanto, a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Com relação ao quantum indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, para, no mérito, lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais

para:

CONDENAR
a

requerida a restituir à parte requerente o valor R$ 844,21 (oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a

requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)